Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708437-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAILSON LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCOSEGURO S.A. D E S P A C H O As contrarrazões apresentadas em ID no 57964132, são referentes ao agravo de instrumento. A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID no 57538311. Após, retornem os autos para o julgamento dos referidos embargos de declaração, antes de julgar o mérito do agravo de instrumento Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator